Tribunal: TJDFT
Processo: 0726092-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726092-61.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO FAUSTINO DA SILVA APELADO: ROSANGELA SOTERO NASCIMENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por João Faustino da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 39472278) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra Rosângela Sotero Nascimento, acolheu a impugnação apresentada pela executada, afastando inteiramente a pretensão do exequente. Em razão da sucumbência, o exequente foi condenado ao pagamento das custas processuais finais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela executada, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 39472281), o apelante pleiteia, inicialmente, o deferimento do benefício de gratuidade de justiça por, supostamente, não possuir condições financeiras para suportar os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento. Em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Para comprovação da hipossuficiência, acostou cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de uma conta bancária referente aos meses de abril, maio e junho de 2022, além de gastos com consultas médicas e aquisição de medicamentos. Não houve recolhimento do preparo, haja vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo aludido recorrente. É o relato do necessário. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido no recurso interposto por João Faustino da Silva, com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida resolução, destaca-se o seu art. 1o, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, não aufira renda mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Da detida análise dos autos, verifica-se a existência de fundadas razões para o indeferimento do pedido de gratuidade deduzido pelo recorrente. Isso porque, na espécie, constata-se que, a despeito de a declaração de imposto de renda apontar que o recorrente possui como única fonte de renda o pagamento de benefício previdenciário, os extratos da conta bancária acostados aos autos demonstram maior movimentação financeira. Com efeito, observa-se ter havido crédito de pelo menos R$39.437,27 (trinta e nove mil quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos) no mês de abril de 2022, R$13.161,41 (treze mil cento e sessenta e um reais e quarenta e um centavos) no mês de maio de 2022, e R$7.843,15 (sete mil oitocentos e quinze reais) no mês de junho de 2022 na conta bancária de titularidade do apelante (ID 39472284). Anote-se, inclusive, que alguns créditos se referem a PIX entre contas da mesma titularidade, o que demonstra que o apelante possui outras contas bancárias, mas deixou de acostar os extratos das mesmas para conferência. Nesse contexto, a comprovação de despesas com consultas médicas e aquisição de medicamentos não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência do requerente. Ademais, é oportuno pontuar, nesta assentada, as irretocáveis considerações declinadas pelo eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro, ao discorrer sobre o caráter módico das custas judiciárias cobradas por este e. Tribunal de Justiça, in verbis: (...) 16. Não custa lembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 17. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 18. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 19. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00”[Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 26/8/2020, às 12h10]. (...). (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como observado, este e. Tribunal de Justiça possui tabela de custas judiciais com valores economicamente acessíveis a grande parte dos jurisdicionados, de modo que a concessão de gratuidade de justiça, que se trata de forma de renúncia de receita, deve ser realizada mediante inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio dessas taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese. A par de tal quadro, se não demonstrada a hipossuficiência econômico-financeira do apelante, não há falar em concessão de gratuidade de justiça. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado por João Faustino da Silva. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o referido apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo assinado, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora